Tribunal: TJPA
Processo: 0805958-35.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10116 - Agrotóxicos
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805958-35.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MANN+HUMMEL BRASIL LTDA.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADA. PROVA INSUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que reformou decisão de primeiro grau, excluindo a responsabilidade da empresa MANN+HUMMEL Brasil LTDA em ação civil pública por dano ambiental. A embargante alega omissão no julgado quanto à consideração de laudos e à responsabilidade da embargada pelo ciclo de vida de seus produtos, especialmente pela destinação final.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao desconsiderar os laudos apresentados pelo Ministério Público e a responsabilidade da empresa pela destinação final de seus produtos, no contexto de uma ação civil pública por dano ambiental.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão analisou devidamente as provas constantes dos autos e concluiu que o indício apresentado pelo Ministério Público não constitui prova suficiente para vincular a embargada ao dano ambiental.

4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não prevalece quando o administrado se encontra impossibilitado de desincumbir-se do ônus probatório, conforme observado no acórdão embargado.

DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "A responsabilidade por dano ambiental exige a devida comprovação de nexo causal entre a conduta e o dano alegado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento com suporte no art. 1.022, I do CPC, contra o acórdão ID

15607055 assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DECISÃO QUE DECRETOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA TERATOLÓGICA CONSIDERANDO QUE SE FUNDAMENTE EXCLUSIVAMENTE NA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ARGUMENTOS DO PARQUET. SUBVERSÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS.
A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO É UM DOGMA.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER FATO QUE LIGUE A AGRAVANTE AO DANO AMBIENTAL REGISTRADO. EXIGÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO PREVALECE QUANDO AO ADMINISTRADO É IMPOSSÍVEL DESINCUMBIR-SE DO ÔNUS DA PROVA DE QUE SUA ATUAÇÃO OCORREU DE FORMA LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Recorre arguindo essencialmente omissão no julgado em relação a alegação ministerial de da existência de laudos que demonstram a existência de potencial elementos de poluição, e, ainda, da responsabilidade da Agravante quanto ao ciclo de vida do seu produto, no qual se torna responsável pela destinação final do produto.

Pede que o julgado seja suprido.

É o relatório.

VOTO

Com todas as vênias ao representante do Ministério Público, por quem colho imenso apreço profissional, o acórdão foi claro e preciso ao se manifestar quanto ao arcabouço probatório que instrui a inicial e a incompatível tutela conferida no juízo de origem. Colha-se o excerto do voto:

“
Imagino se a empresa tiver que ocupar o polo passivo em demandas judiciais sempre que um filtro automotivo fabricado por ela for descartado de forma irregular, e que na condição de ré tenha que demonstrar que não foi responsável por aquele descarte, qual o volume de recursos deverá destinar aos departamentos jurídicos e escritórios especializados.

O Parquet, ainda alega em contrarrazões que a decisão recorrida deve ser mantida em razão da “
presunção de veracidade dos fatos alegados pelo MP
”.

A
presunção de legitimidade não é um dogma
.

Em verdade, ela deriva de uma construção doutrinária que tem por finalidade permitir que a Administração Pública atue de forma eficaz, na busca de sua finalidade de atender ao interesse público. Mas é da essência do interesse público que as garantias constitucionais sejam respeitadas, de modo que a presunção de legitimidade do ato administrativo deve ser afastada quando conflitar com o ordenamento constitucional.

Assim a
presunção de legitimidade dos atos administrativos não prevalece quando ao administrado é impossível desincumbir-se do ônus da prova
de que sua atuação ocorreu de forma lícita, ainda mais quando se trata de atividade estatal sancionadora, cabe à Administração comprovar a ocorrência da situação fática.

Torno a ressaltar que a descoberta de 1 filtro H+M (de ar, de óleo, de combustível, seja lá do que for) na área degrada não se perfaz como indício mínimo de que a empresa possa ser causadora do dano ambiental ali registrado, até mesmo porque o MP afirma na inicial que no ano de 1999 a empresa denominada Companhia Brasileira de Bauxita – CBB [também conhecida como USPAM passou a ofertar serviços que prometiam dar destinação final a resíduos/rejeitos industriais.

Ora, o tal filtro pode ter sido descartado ali pela própria USPAM como resíduo de uma de suas máquinas, uma vez que o Parquet sequer conseguiu provar que havia um contrato entre a agravante e a USPAM
”.

Como se observa não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o acórdão da Turma Julgadora se harmoniza com o que de fato existe em termos de provas nos autos, nada ou quase nada, contra a agravante/embargada.

O
Parquet
afirma
com clareza
, mas a
única vinculação entre a empresa embargada e o dano ambiental registrado, parece ser 1 (uma) fotografia de 1 (um) filtro automotivo usado
, e descoberto entre os muitos toneis de produtos e rejeitos químicos.

Ou seja, como o próprio fiscal da lei alega, em aproximadamente
14 mil páginas
de documentos periciados,
não consta um único documento que indique remessa ou circulação de produtos químicos ou rejeitos industriais da empresa agravante para a CBB (USPAM)
.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, pois não há qualquer omissão a ser sanada.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2024